Tribunal: STF
Processo: Rcl 89007
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-07
Data de publicação: 2026-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. RE Nº 760.931/DF (TEMA RG Nº 246). RE Nº 1.298.647/SP (TEMA RG Nº 1.118). ADC Nº 16/DF. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.

1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Estado de Goiás contra decisão proferida pela 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no AIRR nº 0010668-86.2018.5.18.0191, por meio da qual teria sido inobservado o decidido no Recurso Extraordinário nº 1.298.647/SP (Tema RG nº 1.118). 

2. O reclamante narra que a beneficiária ajuizou ação trabalhista em desfavor da empresa Gentleman Servicos Eireli, sua empregadora formal, e do Estado de Goiás, ora reclamante, na condição de tomador dos serviços. “A pretensão inicial deduzia o pagamento de verbas trabalhistas não adimplidas pela empregadora, decorrentes de um contrato de trabalho mantido no período de 01 de janeiro de 2014 a 30 de julho de 2018, durante o qual a trabalhadora exerceu a função de auxiliar de serviços gerais em dependências do ente público estadual. A relação entre o Estado de Goiás e a empresa prestadora de serviços era regida por contrato administrativo, precedido do devido e regular processo licitatório, nos moldes da Lei n.º 8.666/93” (e-doc. 1, p. 2).

3. Informa que, na sentença proferida pela Vara do Trabalho de Mineiros/GO, julgaram-se parcialmente procedentes os pedidos e, de forma subsidiária, condenou-se o Estado de Goiás. A decisão foi mantida em recurso ordinário e em recurso de revista, ocasionando a interposição de recurso extraordinário, no qual se discutia a questão da inversão do ônus da prova na condenação do Estado.

4. Narra que foi determinado o sobrestamento do recurso, sendo que, após o julgamento do Tema RG nº 1.118, houve o envio à Turma julgadora para o exercício do juízo de retratação. Contudo, a decisão pela qual se negou seguimento ao recurso de revista foi mantida.

5. Aponta que “a autoridade reclamada, ao validar a condenação, cria uma distinção inexistente e artificial. Afirma que a responsabilidade não se baseou na inversão do ônus da prova, mas não aponta qual seria o outro fundamento fático, autônomo e suficiente, que não a própria inadimplência da primeira reclamada” (e-doc. 1, p. 11).

6. Requer a concessão de medida liminar para determinar a suspensão dos efeitos do ato reclamado, “bem como de todos os atos decisórios que lhe antecederam e que mantiveram a responsabilidade subsidiária do Reclamante, com o consequente sobrestamento da Reclamação Trabalhista nº 0010668-86.2018.5.18.0191 até o julgamento de mérito da presente medida”. No mérito, busca a procedência do pedido, determinando-se a cassação da decisão reclamada “e, por conseguinte, determinar que outra decisão seja proferida em estrita observância aos paradigmas da ADC 16, do Tema 246 e, fundamentalmente, do Tema 1.118 da Repercussão Geral” (e-doc. 1, p. 17 - 18).

É o relatório. 

Decido. 

7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 

8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 

9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 

10. No caso em tela, a alegação é a de que o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região não observou o que decidido no Recurso Extraordinário nº 1.298.647/SP (Tema RG nº 1.118). Na ocasião, esta Corte fixou a seguinte tese: 


“Tema 1118- Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246). 
Tese: 1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”

11. No presente caso, o acórdão pelo qual se negou seguimento ao recurso de revista foi impugnado por recurso extraordinário, o qual foi sobrestado até o julgamento do Tema RG nº 1.118. Com o exame de mérito do RE nº 1.298.647/SP, foi determinado o envio à 2ª Turma do TST, a fim de análise de eventual juízo de retratação. Eis o teor da decisão, conforme consulta ao sítio eletrônico do TST (grifos no original):

“Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido por este Tribunal Superior do Trabalho, versando sobre a responsabilidade subsidiária da Administração Pública como tomadora de serviços terceirizados.
A Parte argui prefacial de repercussão geral.
É o relatório.
O Supremo Tribunal Federal, no Tema 246, estabeleceu que o inadimplemento dos encargos trabalhistas de empregados de contratada não transfere automaticamente a responsabilidade ao Poder Público contratante (art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93).
Posteriormente, no RE 1.298.647 RG/SP (Tema 1.118), a Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da questão sobre a legitimidade da transferência ao ente público do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de terceirizados (arts. 5º, II, 37, XXI e § 6º, e 97 da Constituição Federal).
O julgamento do referido recurso, em 13/02/2025 (DJe 15/4/2025; trânsito em julgado em 29/4/2025), culminou na fixação da seguinte tese vinculante (Tema 1.118):
(...)
Logo, determino o encaminhamento dos autos ao órgão fracionário prolator da decisão recorrida, a fim de que se manifeste sobre a necessidade de exercer eventual juízo de retratação, em face do julgamento do Tema 1.118, nos termos do art. 1.030, II, do CPC. 
Sendo exercido o juízo de retratação, ficará prejudicada a análise do tema único do recurso extraordinário por perda de objeto. Desse modo, em face dos princípios da economia e celeridade processuais, torna-se desnecessário o retorno dos autos para a Vice- Presidência, devendo, após o trânsito em julgado da presente decisão, ser o processo remetido ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito.
Não sendo exercido o juízo de retratação, os autos devem retornar para a Vice-Presidência para exame da matéria.
À Secretaria de Processamento de Recursos Extraordinários – SEPREX, para a adoção das medidas cabíveis.
Publique-se.
Brasília, 30 de julho de 2025.”

12. A 2ª Turma do TST manteve o julgamento de não provimento do AIRR nº 0010668-86.2018.5.18.0191, por entender que, no acórdão proferido no recurso ordinário, manteve-se a condenação subsidiária do Estado com base nas provas que constataram a ausência da fiscalização do contrato de terceirização, em especial ao recolhimento do FGTS (e-doc. 8; grifos originais e acrescentados):

"JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO RECLAMADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. COMPROVAÇÃO DA OMISSÃO CULPOSA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO (CULPA IN VIGILANDO). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 331, V, DO TST. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 
1. Trata-se de processo que retorna a esta Turma, por determinação da Vice-Presidência do TST, para o exercício de eventual juízo de retratação, conforme prevê o art. 1.030, II, do CPC/2015. 
2. Em acórdão anterior, esta Turma negou provimento agravo interposto pelo reclamado. 
3. O Tribunal Regional registrou a existência de omissão culposa da Administração Pública na fiscalização do contrato (culpa in vigilando), na medida em que foi comprovada a ausência de recolhimento do FGTS em diversos meses, além do inadimplemento de salários no período de maio e junho/2018. 
4. Logo, a responsabilidade subsidiária foi mantida em face da comprovação de culpa, e não de mera presunção, encontrando se a decisão em harmonia com o disposto na Súmula 331, V, do TST. Tal entendimento também está em sintonia com a tese com repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no RE-760931/DF, pela qual se considerou possível a responsabilização subsidiária da Administração Pública pelo pagamento das verbas trabalhistas devidas aos empregados das empresas terceirizadas, quando constatada a falha na fiscalização.
 5. Diante do quadro fático estabelecido no acórdão recorrido, insuscetível de revisão por esta Corte, nos termos da Súmula 126 do TST, deve ser mantida a responsabilidade subsidiária do ente público. Juízo de retratação não exercido.”
(...)
Vale ressaltar, todavia, que, segundo a própria Corte Suprema, cabe à Administração Pública fiscalizar a execução do contrato. Não apenas a perfeição da obra ou do serviço prestado, mas também o cumprimento da legislação trabalhista pelo seu contratado e a manutenção das condições originais de habilitação na licitação, entre as quais se encontra exatamente a regularidade fiscal e trabalhista (Lei 8.666/93, art. 27, IV), bem como a inexistência de débitos para com a Previdência Social e o FGTS (art. 29, IV). 
É o que asseverou o Ministro Celso de Mello, nos autos da Reclamação 12.440:
 É importante assinalar, por oportuno, que o dever legal das entidades públicas contratantes de fiscalizar a idoneidade das empresas que lhes prestam serviços abrange não apenas o controle prévio à contratação- consistente em exigir, das empresas licitantes, a apresentação dos documentos aptos a demonstrar a habilitação jurídica, a qualificação técnica, a situação econômico financeira, a regularidade fiscal e o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal (Lei nº 8.666/93, art. 27) -, mas compreende, também, o controle concomitante à execução contratual, viabilizador, dentre outras medidas, da vigilância efetiva e da adequada fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas em relação aos empregados vinculados ao contrato celebrado (Lei n.º 8.666/93, art. 67). (DJE 4/12/2012) 
Referido entendimento foi reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal em inúmeros julgados, como, por exemplo, na Rcl 60.473/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/10/2023; Rcl 25.221/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6/11/2017; Rcl 18917/BA, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 6/11/2014. 
O art. 71, § 1.º, da Lei 8.666/93, deve ser interpretado em harmonia com outros dispositivos dessa lei que imputam às entidades estatais o dever de fiscalização da execução dos seus contratos de terceirização (art. 58, III). Constatando o descumprimento de direitos trabalhistas pela empresa contratada, a Administração Pública tem a obrigação de aplicar sanções como advertência, multa, suspensão temporária de participação em licitação, declaração de inidoneidade para licitar ou contratar (art. 87, I, II, III e IV), e/ou rescindir unilateralmente o contrato (arts. 78 e 79). 
Esse entendimento confere maior eficácia aos preceitos constitucionais que consagram a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa (art. 1.º, III e IV), e que estabelecem como objetivo da República construir uma sociedade livre, justa e solidária (art. 3.º, I) de modo a garantir os direitos fundamentais dos trabalhadores (art. 7.º) como forma de valorizar o trabalho humano e assegurar a todos existência digna (art. 170). 
Mesmo com a declaração de constitucionalidade do art. 71, § 1.º, da Lei 8.666/93 (ADC 16/DF), a Corte Suprema relegou à Justiça do Trabalho a possibilidade de reconhecer a responsabilidade com base nos fatos de cada causa. Não seria razoável, de fato, que esta Especializada estivesse tolhida de, no exercício regular de sua jurisdição, reconhecer, à base de outras normas, dependendo das causas, a responsabilidade do Poder Público. 
No caso dos autos, o reconhecimento da responsabilidade subsidiária decorreu da comprovada omissão do ente público, na medida em que foi comprovada a ausência de recolhimento do FGTS em diversos meses, “especialmente nos anos de 2014 e 2017”, além da “ausência de pagamento de salários no interregno de maio e junho/2018”. Eis os fundamentos do acórdão recorrido no aspecto:
Reforça esse entendimento, o fato de que a regularidade fundiária deve ser fiscalizada mensalmente pelo ente público, sob pena de perda das condições de habilitação no certame pelo contratado, as quais este deve manter durante toda a relação, nos termos do art. 27, IV, 29, IV, e 55, XIII, da Lei 8.666/93. 
Consoante os fundamentos do acórdão recorrido, a hipótese não se refere à presunção de culpa, mas de sua verificação em concreto pela instância revisora, cuja conclusão não pode ser alterada sem a reanálise dos fatos e provas, o que é vedado a esta Corte, ao teor da Súmula 126 do TST. 
Nesse passo, é forçoso concluir que a decisão do Tribunal Regional encontra-se em consonância com a Súmula 331, V, do TST e com a tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, no Tema 246.
 Diante do exposto, deixo de exercer o juízo de retratação de que trata o art. 1.030, II, do CPC, devendo os autos ser devolvidos à Vice-Presidência desta Corte, a fim de que prossiga no exame de admissibilidade do recurso extraordinário interposto, como entender de direito.”

13. A decisão, nesses termos, motivou o manejo da presente reclamação. Observo que, apesar de enfatizada a inobservância ao Tema RG nº 1.118 (Recurso Extraordinário nº 1.298.647/SP) na exordial, a matéria constante dos autos de origem guarda estrita aderência com as teses fixadas nos julgamentos do Recurso Extraordinário nº 760.931/DF (Tema RG nº 246) e da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF. Confira-se (e-doc. 1; grifos adicionados):

“Em sua defesa, o Estado de Goiás arguiu, em síntese, 1) a inaplicabilidade da Súmula 331 do TST; 2) a não comprovação de sua culpa in eligendo ou in vigilando; 3) a impossibilidade de se presumir a culpa do Poder contratante, sob pena de haver condenação do ente estatal por culpa objetiva; 4) a violação da decisão do STF na ADC nº 16/07; e 5) a violação do art. 37, II, da CF/88.”

“V - DOS PEDIDOS FINAIS
(...)
e) Ao final, no mérito, a total PROCEDÊNCIA da presente Reclamação para, confirmando-se a liminar, cassar o acórdão proferido pela Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho que se recusou a exercer o juízo de retratação, e, por conseguinte, determinar que outra decisão seja proferida em estrita observância aos paradigmas da ADC 16, do Tema 246 e, fundamentalmente, do Tema 1.118 da Repercussão Geral, afastando-se em definitivo a responsabilidade subsidiária imputada ao Estado de Goiás.”

14. Por tratar-se de possível violação a precedente vinculante fixado em julgamento de controle concentrado de constitucionalidade, admite-se o conhecimento da presente ação independentemente do esgotamento das instâncias ordinárias. 

15. A parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação constitucional, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no que diz respeito à sua responsabilidade subsidiária nas condenações por culpa in vigilando.

16. Esta Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:

“O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
(RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017).

17. No mesmo sentido, esta Suprema Corte já havia definido não ser possível a transferência automática de encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, conforme ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, in verbis:

“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”
(ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 24/11/2010, p. 09/09/2011; grifos nossos).

18. Inconteste, pois, a impossibilidade de transferência automática do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao reclamante, referentes a empregados terceirizados.

19. Assim, para que seja configurado o reconhecimento da subsidiariedade da responsabilidade administrativa, necessário se faz observarem-se os parâmetros indicados por esta Corte e externados pelo eminente Ministro Luiz Fux em seu voto nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 760.931/DF, Tema RG nº 246, in verbis:

“(...) Passo a analisar, em primeiro lugar, as situações em que o acordão recorrido reconheceu a subsidiariedade da responsabilidade administrativa por débitos trabalhistas de contratados. A análise dos votos proferidos neste Plenário por ocasião do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário revela que os seguintes parâmetros foram adotados pela maioria: (i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) para que se configure a responsabilidade subsidiaria da Administração Pública, e necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado; e (iii) e indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa.
Na ocasião, prevaleceu a corrente formada por mim e pelos Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Colaciono, nesse sentido, os seguintes excertos do aresto em apreciação, in verbis:
 (...)
 “O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.” 
(Voto do Min. Alexandre de Moraes, p. 320 a 323 do acordão).
(...)
“A alegada ausência de comprovação, em juízo, pela União, da efetiva fiscalização do contrato administrativo não substitui a necessidade de ‘prova taxativa no nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador’. 
(...) para se afirmar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por aqueles encargos, é imprescindível a prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância. Sem a produção dessa prova subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem os seus quadros.” 
(Voto da Min. Cármen Lúcia, p. 314 do acordão).
(...)
 “perfilho esse entendimento ressaltando que a adoção, seja do modelo de responsabilidade objetiva, que era a primeira posição do enunciado do TST, seja o modelo de culpa presumida com a prática que o TST adotou, violam claramente, sem nenhum rebuço, a decisão do Supremo na ADC 16.” 
(Voto do Min. Gilmar Mendes, p. 229 do acordão).”
(RE nº 760.931-RG-ED-Segundos/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, j. 1º/08/2019, p. 06/09/2019; grifos nossos).

20. Mais recentemente, inclusive, por ocasião do julgamento do Tema RG nº 1.118, realizado em 13/02/2025, o Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento cristalizado na ADC nº 16/DF e no Tema RG  nº 246, consignando que “haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo”. Assinalou, ainda, “não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova”. Confira-se o inteiro teor da tese de julgamento resultante do referido julgado:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974.
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”
(RE nº 1.298.647-RG/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 13/02/2025, p. 15/04/2025).

21. No processo de origem, verifica-se que a 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho não efetuou juízo de retratação, mantendo a decisão pela qual se negou provimento ao agravo interposto pelo reclamante, permanecendo inalterados os termos da decisão que o condenou, de forma subsidiária, por culpa in vigilando, conforme se extrai dos seguintes trechos do decisum, ora ato reclamado (e-doc. 8, p. 1-3; grifos e destaques no original):

“A Segunda Turma negou provimento ao agravo do ente público, com base na prova da culpa do ente público.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Declaratória de Constitucionalidade 16/DF, proclamou que a mera inadimplência do contratado em relação às verbas trabalhistas devidas aos seus empregados não transfere à Administração Pública a responsabilidade pelo seu pagamento, embora subsista responsabilidade subsidiária quando houver omissão no dever de fiscalizar as obrigações do contratado. 
Lastreado neste entendimento, o TST, mediante nova redação da Súmula 331, fixou a orientação de que subsiste a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pela inadimplência dos créditos trabalhistas da empresa por ela contratada, quando comprovada a sua culpa por ausência de fiscalização (culpa in vigilando).  (...)
Vale ressaltar, todavia, que, segundo a própria Corte Suprema, cabe à Administração Pública fiscalizar a execução do contrato. Não apenas a perfeição da obra ou do serviço prestado, mas também o cumprimento da legislação trabalhista pelo seu contratado e a manutenção das condições originais de habilitação na licitação, entre as quais se encontra exatamente a regularidade fiscal e trabalhista (Lei 8.666/93, art. 27, IV), bem como a inexistência de débitos para com a Previdência Social e o FGTS (art. 29, IV).
(...)
No caso dos autos, o reconhecimento da responsabilidade subsidiária decorreu da comprovada omissão do ente público, na medida em que foi comprovada a ausência de recolhimento do FGTS em diversos meses, “especialmente nos anos de 2014 e 2017”, além da “ausência de pagamento de salários no interregno de maio e junho/2018”. Eis os fundamentos do acórdão recorrido no aspecto:
Analisando a situação trazida aos autos, verifico que o segundo reclamado não se desincumbiu desse encargo processual, haja vista que trouxe ao caderno processual apenas certidões negativas de débitos trabalhistas, previdenciários e tributários do ano de 2015, comprovantes de recolhimento de GPS, FGTS e GPS/GFIP, referente à competência de 2015 (fls. 165/368), que não se revelam suficientes para demonstrar efetiva fiscalização durante todo o período contratual da reclamante, lembrando que o contrato de trabalho vigeu de 1º.01.2014 até 30.07.2018. 
Por outro lado, a prova coligida ao processado pela primeira reclamada, especificamente o extrato de fls. 557/558, demonstra irregularidades praticadas pelo empregador ao longo de toda contratualidade, vez que o recolhimento dos depósitos do FGTS deixaram de ser realizados em diversos meses, especialmente nos anos de 2014 e 2017, e houve ausência de pagamento de salários no interregno de maio e junho/2018 e saldo de salário do mês de julho/2018. (g.n.)
Reforça esse entendimento, o fato de que a regularidade fundiária deve ser fiscalizada mensalmente pelo ente público, sob pena de perda das condições de habilitação no certame pelo contratado, as quais este deve manter durante toda a relação, nos termos do art. 27, IV, 29, IV, e 55, XIII, da Lei 8.666/93. 
Consoante os fundamentos do acórdão recorrido, a hipótese não se refere à presunção de culpa, mas de sua verificação em concreto pela instância revisora, cuja conclusão não pode ser alterada sem a reanálise dos fatos e provas, o que é vedado a esta Corte, ao teor da Súmula 126 do TST. 
Nesse passo, é forçoso concluir que a decisão do Tribunal Regional encontra-se em consonância com a Súmula 331, V, do TST e com a tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, no Tema 246. 
Diante do exposto, deixo de exercer o juízo de retratação de que trata o art. 1.030, II, do CPC, devendo os autos ser devolvidos à Vice-Presidência desta Corte, a fim de que prossiga no exame de admissibilidade do recurso extraordinário interposto, como entender de direito.
ISTO POSTO 
ACORDAM as Ministras da Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, manter a decisão que conheceu e negou provimento ao agravo do reclamado. Não efetuado o juízo de retratação de que trata o art. 1.030, II, do CPC, os autos devem retornar à Vice Presidência desta Corte.”

22. Nesse cenário, constata-se que, ao manter a condenação do ente público por responsabilidade subsidiária, utilizando-se de fundamentação genérica de culpa e imputando-lhe, inclusive, o ônus da prova, o Tribunal reclamado se distancia do entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas.

23. Vê-se que a formulação decisória, ao fixar entendimento de falha do reclamante ao dever de fiscalizar, poderia ser aplicada a qualquer caso em que tenha ocorrido o inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, na fronteira de uma culpa presumida que colide frontalmente com a decisão vinculante do STF nos julgados de referência.

24. Ademais, não há menção na decisão condenatória acerca de possível prova especificamente detalhada sobre o nexo de causalidade entre a conduta da parte reclamante e o dano sofrido pelo prestador de serviço. A imputação de responsabilidade envolve a comprovação de três elementos: conduta, dano e nexo de causalidade. A responsabilização sem comprovação de qualquer relação entre ação (comissiva ou omissiva) e dano causado distorce a teoria da responsabilidade civil, entendimento que não pode prosperar, sob pena de violação aos paradigmas já estabelecidos no âmbito desta Corte.

25. Por oportun